Tribunal: TJPA
Processo: 0808254-70.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808254-70.2022.8.14.0040

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: RAFAEL LEMOS DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808254-70.2022.8.14.0040

APELANTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

REPRESENTANTE: LUCIANA GOULART PENTEADO

APELADO: RAFAEL LEMOS DE MELO

REPRESENTANTE: SINDD LOPES OLIVEIRA CAMPOS

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA CONDENAÇÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. PRELIMINARES: DA EFICIÊNCIA DA AZUL NA RELAÇÃO COM OS CONSUMIDORES E

DOS NOTÁVEIS ÍNDICES DE EFICIÊNCIA DA AZUL

1.1. O histórico de eficiência na resolução de conflitos amigavelmente e de boa relação com os consumidores não se demonstram suficientes para determinar a reforma da sentença expedida pelo juízo de 1º grau, impondo-se assim, a rejeição da preliminar.

2. Preliminares Rejeitadas

3. MÉRITO

3.1. Cinge-se a controvérsia recursal o motivo do cancelamento do voo, o qual a apelante afirma ter ocorrido em razão da pandemia COVID-19, visto que crescimento exponencial das dispensas médicas dos funcionários da companhia aérea ocasionou a alteração de centenas de voos, estando fora do controle da Apelante.

3.2. Sucede que as provas apresentadas pela apelante do suposto fortuito externo são frágeis. Limitou-se a reproduzir, no corpo de sua Apelação, notícias de mídias jornalísticas com data de meses ou anos anteriores ao fato em questão. As informações trazidas pela companhia aérea são abrangentes e imprecisas.

3.3. Diante disso, verifica-se que a apelante pouco colacionou ao feito que pudesse dar amparo às suas argumentações. Sua narrativa não goza de plausibilidade.

3.4. Cumpre destacar que a responsabilidade da Recorrente é objetiva pelas falhas na sua prestação de serviço que causem danos ao consumidor e, sendo sua conduta lesiva à dignidade do Recorrido, estando presentes os requisitos para a configuração dos danos morais e a necessidade e de reparação em face da responsabilidade de que trata o art. 5
o
, inciso X, da Constituição Federal; o art. 186 c/c art. 927, do Código Civil e o art. 6
o
, inciso VI, c/c art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

3.5. Noutra ponta, verifica-se a insatisfação do requerente Recorrente quanto a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada na sentença a título de indenização por danos morais.

3.6. Deste modo, o valor da indenização fixado na r. sentença (R$ 5.000,00) deve ser mantido, pois estabelecido em importância que, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, não figura como fonte de enriquecimento e tampouco seja inexpressiva, razão pela qual, filio-me ao entendimento firmado pelo Douto Juízo a quo, impondo-se assim a manutenção da sentença ora combatida.

4. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo apelante
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
e como apelado
RAFAEL LEMOS DE MELO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 14 de março de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

,

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808254-70.2022.8.14.0040

APELANTE:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

REPRESENTANTE:
LUCIANA GOULART PENTEADO

APELADO:
RAFAEL LEMOS DE MELO

REPRESENTANTE:
SINDD LOPES OLIVEIRA CAMPOS

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
, representada por
LUCIANA GOULART PENTEADO
, inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Parauapebas/PA que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada contra si por
RAFAEL LEMOS DE MELO
, representada por
SINDD LOPES OLIVEIRA CAMPOS
, julgou procedente a pretensão exordial.

Em sua inicial (ID 12825439), narrou a autora/apelada que realizou compra de passagem aérea com a requerida, sendo seu local de embarque João Pessoa/PB, em 22/12/2021 e destino final Marabá/PA, com chegada prevista para o dia 23/12/2021 às 02:15 horas.No entanto, quando chegou na sua conexão (Belo Horizonte) foi informado que seu voo fora cancelado, embarcando ao seu destino final somente às 12:30 horas do dia 23/12/2021, razão pela qual requereu indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e danos materiais no importe de R$ 120,00 (cento e vinte reais).

Em sede de contestação ((ID 12825458), arguiu a requerida/apelante preliminarmente que a alta das dispensas médicas de seus funcionários, em decorrência da pandemia, ocasionou a alteração de centenas de voos. Assim, os cancelamentos ocorreram por força maior. Alegou ainda, a incidência do Código Brasileiro de Aeronáutica, que prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor. No mérito, alegou que o voo de conexão do autor fora cancelado por ausência de tripulação. Assim, o autor foi reacomodado no próximo voo, sendo fornecida alimentação. Afirmou que o voo sofreu alteração em decorrência da pandemia, em respeito às normas de segurança e decretos estaduais e municipais de quarentena. Aduziu que, em razão da excludente de responsabilidade (força maior), não cabe indenização por danos morais e materiais.

Por sua vez, a autora apresentou réplica à contestação (ID 12825461), refutando a tese apresentada pela empresa requerida reiterando os termos da inicial.

Ato contínuo foi proferida sentença (ID 12825463), que jugou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados pela parte autora e extingo o processo com apreciação do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para condenar a requerida a pagar a título de danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) a partir do arbitramento.”

Inconformada, a requerida
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
interpôs Recurso de Apelação (ID 12825865), alegando em sede de preliminar seu histórico de eficiência com os consumidores de seus serviços, bem como, a eficiência dos serviços prestados por ela, os quais foram amplamente reconhecidos.

No mérito, assevera que o voo adquirido pelo Apelado sofreu cancelamento em razão de covid-19, no entanto, a companhia aérea tomou todas as devidas providências, agindo em estrito cumprimento do dever legal, conforme se verificará.

Diante disso, afirma que a impossibilidade da realização do voo tal como programado deu-se por motivos alheios à vontade da Apelante, que não concorreu para a ocorrência dos fatos, por tratar-se de motivo de força maior, o que descaracterizaria o cometimento de qualquer ato ilícito, impossibilitando a condenação ao pagamento de indenização de qualquer ordem.

No mais, aduz que o apelado experimentou um mero aborrecimento comum nas relações contratuais de transporte aéreo e que não tem aptidão para gerar ofensa aos atributos da personalidade, de forma a ensejar a reparação pecuniária.

Pleiteia assim, pelo provimento do presente recurso apelatório para reformar a sentença vergastada, julgando improcedente a ação de indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões (ID 12825871), arguiu o autor/apelado que houve falha na prestação do serviço, quebra na relação contratual, e que o cancelamento do voo deveria ter sido informado com a antecedência prevista pelas normas da aviação.

Aduz ainda, que a responsabilidade da Apelante é de natureza objetiva, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, para a condenação da mesma.

A par disso, requereu o recebimento de sua manifestação, sendo rejeitado o recurso e mantida a sentença de 1º grau.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância às regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada decisão foi publicada anteriormente já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie, analiso as questões preliminares suscitadas pelas partes apelante e apelada.

PRELIMINARES: DA EFICIÊNCIA DA AZUL NA RELAÇÃO COM OS CONSUMIDORES E DOS NOTÁVEIS ÍNDICES DE EFICIÊNCIA DA AZUL

Aduz o Apelante, inicialmente, que sempre preza por manter uma boa relação com seus consumidores, zelando pelo oferecimento das melhores soluções para que os consumidores cheguem aos seus destinos seguros e satisfeitos.

Destaca ainda, que a sua capacidade de resolver problemas já foi amplamente reconhecida pelos órgãos competentes, dentre eles, o selo de “empresa que respeita o consumidor ” recebido do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, por ser uma das empresas que mais contribuiu para a resolução de conflitos por meio de composição amigável com seus consumidores.

Demonstrou, em suas preliminares, a sua eficiência na prestação de serviços, medida em que, mesmo sendo uma das empresas que mais transportou passageiros no ano de 2021.

Noutra ponta, ao relatar seus notáveis índices de eficiência, ressaltou que sempre fornece as melhores soluções para que seus consumidores cheguem aos seus destinos seguros e satisfeitos.

No entanto, tais argumentos não se demonstram suficientes para determinar a reforma da sentença expedida pelo juízo de 1º grau, impondo-se assim, a rejeição da preliminar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO

as QUESTÕES PRELIMINARES.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal o motivo do cancelamento do voo, o qual a apelante afirma ter ocorrido em razão da pandemia COVID-19, visto que crescimento exponencial das dispensas médicas dos funcionários da companhia aérea ocasionou a alteração de centenas de voos, estando fora do controle da Apelante.

No intuito de comprovar o alegado, anexou ao seu recurso matérias jornalísticas, nas quais, em que pese, afirmarem o cancelamento exorbitante dos voos em razão das dispensas médicas dos funcionários, estas não ocorreram na época dos fatos analisados
in casu
, o qual trata de situação ocorrida em dezembro de 2022, enquanto que as dispensas aconteceram em janeiro de 2022 e a redução dos voos no ano de 2020.

Ademais, em atenção aos fatos narrados, destaca-se que estes devem ser apreciados à luz do Código de Defesa do Consumidor, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária, para a caracterização do dever reparatório, a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, como é o caso dos autos.

Neste passo, as companhias aéreas respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de serviços defeituosos, devido ao risco da atividade desenvolvida, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, conforme cita-se:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

A apelante sustenta que o cancelamento do voo da autora ocorreu por fortuito externo, qual seja, pandemia COVID-19 e o crescimento exponencial das dispensas médicas dos funcionários da companhia aérea, fator que romperia o nexo de causalidade e a responsabilidade da Azul pelos fatos.

Sucede que as provas apresentadas pela apelante do suposto fortuito externo são frágeis. Limitou-se a reproduzir, no corpo de sua Apelação, notícias de mídias jornalísticas com data de meses ou anos anteriores ao fato em questão. As informações trazidas pela companhia aérea são abrangentes e imprecisas.

Diante disso, verifica-se que a apelante pouco colacionou ao feito que pudesse dar amparo às suas argumentações. Sua narrativa não goza de plausibilidade.

O serviço de transporte prestado não atendeu o que dele se esperava.

O autor tinha expectativa de comprar uma passagem aérea, para chegar ao seu destino no horário desejado, porém, sua chegada ocorreu mais de 9 horas após o acordado.

Cumpre destacar que a responsabilidade da Recorrente é objetiva pelas falhas na sua prestação de serviço que causem danos ao consumidor e, sendo sua conduta lesiva à dignidade do Recorrido, estando presentes os requisitos para a configuração dos danos morais e a necessidade e de reparação em face da responsabilidade de que trata o art. 5
o
, inciso X, da Constituição Federal; o art. 186 c/c art. 927, do Código Civil e o art. 6
o
, inciso VI, c/c art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - RI: 00012814820168140039 BELÉM, Relator: TANIA BATISTELLO, Data de Julgamento: 12/12/2018, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 19/12/2018)

“Pacificou-se nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual o dano moral é in re ipsa, ou seja, dispensa a comprovação acerca da real experimentação do prejuízo não patrimonial por parte de quem o alega, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do ato ilícito em si”

(REsp. 299.532/SP e REsp. 786.239/SP ).” (REsp nº 1.138.861/RS, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 26.03.2012).

Desta forma, é coerente que o Recorrido não suporte o prejuízo decorrente da falha na prestação do serviço da Recorrente, gerando transtornos que vão além do mero aborrecimento, como no caso relatado nos autos.

Noutra ponta, verifica-se a insatisfação do requerente Recorrente quanto a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada na sentença a título de indenização por danos morais.

O arbitramento do valor correspondente à indenização a título de danos morais deve ser razoável e adequada às circunstâncias em que se deu o ato lesivo, devendo ser observados os incômodos sofridos, a gravidade da ofensa, a natureza do direito subjetivo fundamental violado, o caráter punitivo e compensatório da sanção e, principalmente, a repercussão dos fatos no âmbito psíquico do indivíduo lesado, o que fora observado na sentença.

Nota-se que o dano moral suportado pela apelante é inegável.

Resta apurar a extensão dos danos.

É cediço, outrossim, que o valor da reparação, no ordenamento jurídico pátrio, não é tarifado, e os critérios de fixação são propostos pela doutrina e jurisprudência.

Nesse sentido:

"Embora a avaliação dos danos morais para fins indenizatórios seja das tarefas mais difíceis impostas ao magistrado, cumpre-lhe atentar, em cada caso, para as condições da vítima e do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima, tendo em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o causador do dano, de forma a desestimulá-lo à prática futura de atos semelhantes, e a de compensar o sofrimento indevidamente imposto, evitando, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa"

(Al nº 163.571-MG, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, j. em 9.2.1999, DJU nº 35-E, de 23.2.1999, p. 71).

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cancelamento de voo. Danos morais in re ipsa. Quantum mantido. Danos materiais mantidos conforme a sentença. Honorários advocatícios mantidos. APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70070697727, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 05/10/2016).

(TJ-RS - AC: 70070697727 RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 05/10/2016, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/10/2016)

Diante disso, a condenação ao pagamento de reparação do dano moral deve se atrelar a valor que inspire ao réu a tomada de providências no sentido de que o fato não volte a se repetir, sem que configure enriquecimento sem causa do autor.

No caso em comento, o comportamento da apelante demonstra grau de reprovabilidade. O cancelamento do voo é injustificado, ficando o autor prejudicado, submetido a outra conexão aérea no aguardando no aeroporto por mais de 9 (nove) horas.

Deste modo, o valor da indenização fixado na r. sentença (R$ 5.000,00) deve ser mantido, pois estabelecido em importância que, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, não figura como fonte de enriquecimento e tampouco seja inexpressiva, razão pela qual, filio-me ao entendimento firmado pelo Douto Juízo a quo, impondo-se assim a manutenção da sentença ora combatida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 06/06/2023